Tribunal: TJMT
Processo: 1023926-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023926-23.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), NELSON MIRANDA - CPF: 093.150.808-82 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por NELSON MIRANDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1023926-23.2019.8.11.0041 aviado na “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO” onde litiga com ENERGISA S/A perante a 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 121803978 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 124018459 que a cobrança da média de consumo de 366 kWh é completamente desproporcional e não corresponde a real média de consumo da Unidade Consumidora. O correto, seria a cobrança de uma média entre 106 e 182,6 kWh, descontando-se a diferença já paga pelo Embargante;

Aduz que a empresa de energia realizou um faturamento muito acima da média de consumo, o que gerou a cobrança de absurdos R$ 1.700,40 (mil e setecentos reais e quarenta centavos) para apenas 4 (quatro) meses, fato ignorado pela Colenda Câmara, que erroneamente levou em consideração o período de abril/2018 a setembro/2018 para fins de medição de consumo, sendo que neste período, como dito, houve o faturamento errado entre abril e julho;

Afirma que competia à concessionária de energia elétrica comprovar a culpa do consumidor por eventual dano observado no aparelho medidor externo, mas no caso em comento não restou comprovado que o Apelado teria praticado qualquer fraude no medidor de energia, ônus que incumbia a concessionária (art. 6°, VIII, CDC);

Sustenta que não é crível manter a cobrança de R$ 1.700,40 (hum mil e setecentos reais e quarenta centavos) para apenas quatro meses de consumo na Unidade Consumidora, ante o evidente excesso e descompasso com a real média de consumo da residência, o que demonstra nítida abusividade da Empresa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO proposta por NELSON MIRANDA, doravante denominado recorrido, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que a unidade consumidora no 6/809834-5 foi alvo de recuperação de consumo ilegal pela parte reclamada/recorrente, de um total de 1.757 kWh, no valor de R$ 1.700,40 (mil setecentos reais e quarenta centavos) referente aos meses de Abril/2018 a Julho/2018.

O juiz aquo julgou a ação parcialmente procedente para declarar inexigível a recuperação de consumo das faturas impugnadas.

A tese recursal funda-se na regularidade da recuperação de consumo e legalidade da cobrança noticiada.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

A ação proposta objetiva a declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo não faturado na unidade consumidora no 6/809834-5 e pedido de revisão das faturas referente aos meses de abril/2018 a setembro/2018.

A parte recorrente narrou que inspecionou no dia 02/10/2018 a unidade consumidora em voga, lavrou o “Termo de Ocorrência e Inspeção” no 685979 e constatou o “DESVIO DE DUAS FASES NO RAMAL DE LIGAÇÃO”, o que estava impedindo a medição real do consumo de energia elétrica. Por tais motivos, a Requerida lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção no 685979 (ID. 116423521).

O magistrado aquo entendeu que a recuperação de consumo depende da comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor, ao passo que o faturamento incorreto por outros motivos de responsabilidade da concessionária, e a deficiência na medição (artigos 113 e 115 da Resolução 414/2010 da Aneel), possuem formas distintas de cálculo e cobrança do consumo não aferido, que são menos gravosas ao usuário, e, considerando que não pode a parte autora/recorrida fazer prova de fato negativo – o não furto de energia elétrica – cabia à ré/recorrente demonstrá-lo antes de cobrar da consumidora um suposto e pretérito consumo.

Compulsando detidamente o arcabouço probatório dos autos, em especial ao extrato de consumo de energia elétrica anterior e posterior a retificação do medidor previamente instalado na unidade consumidora que atendia a parte recorrida, é sensível a divergência da média de faturamento.

É incontroverso nos autos que a cobrança inerente a energia elétrica não faturada e utilizada se deu no lapso temporal entre abril/2018 a setembro/2018 (seis meses) que redundou em um consumo total de 339 kw, por sua vez, o semestre posterior a retificação do medidor (outubro de 2018 à março de 2019) redundou em um consumo total de 1.266 kw, ou seja, 270% de aumento.

Verifica-se que após a inspeção e conserto do aparelho medidor, o consumo de energia elétrica passou a registrar números muito maiores do que aferido inicialmente nos meses recuperados.

De fato, a consumidora se beneficiou do problema técnico evidenciado.

Outrossim, concebe-se sob ID. 116423519 fotos da casa abastecida pela unidade consumidora em voga, onde se vê a instalação de ar-condicionado split de tamanho considerável, o que indica possivelmente alta potência de resfriamento e consequentemente alto consumo, bem como fotos do medidor manipulado.

Resta demonstrada a irregularidade do medidor, corroborado pelo aumento de consumo de energia elétrica na unidade após a substituição/retificação do equipamento, de modo que não há que se falar na alegada nulidade do procedimento administrativo que deu ensejo à cobrança de valores a título de recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora da autora.

A jurisprudência caminha no mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. ENERGIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. TROCA. AUMENTO DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DEVIDA. PARÂMETROS DE CÁLCULO PARA A RECUPERAÇÃO QUE CONDIZ COM O CONSUMO DA UNIDADE APÓS A TROCA DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível No 71006845622, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 27/06/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006845622 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 27/06/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2017).

Acrescenta-se que é desnecessária a confirmação pelo Inmetro no que tange à alteração do medidor de consumo, uma vez que as demais provas constantes nos autos confirmaram a adulteração, mormente as medições dos meses posteriores ao conserto do medidor que demonstraram valores de consumo acima do usualmente registrado para a residência da autora anteriormente.

A jurisprudência corrobora:

“DECLARATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO DESACOLHIDO. VIOLAÇÃO DE MEDIDOR E CONSUMO A MENOR COMPROVADO PELAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PELO INMETRO. EVIDENCIADO PROVEITO ECONÔMICO DA CONSUMIDORA, MESMO AUSENTE ATO INTENCIONAL. NECESSIDADE DE RECÁLCULO DO CONSUMO PARA ADIMPLEMENTO DOS MESES EM QUE HOUVE PAGAMENTO A MENOR. ADEQUAÇÃO DO VALOR EXIGIDO PELA CONCESSIONÁRIA. Sentença mantida. Recurso provido.” (Recurso Cível No 71006194906, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 30/09/2016). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006194906 RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Data de Julgamento: 30/09/2016, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2016)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença para julga a demanda improcedente, por estes e por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte autora/recorrida em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022